Tribunal: STF
Processo: Inq 2036
Classe: Inq
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-23
Data de publicação: 2004-06-23

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME AJUIZADA POR PREFEITO CONTRA PARLAMENTAR, POR
INFRAÇÃO AOS ARTS 20, 21 E 22 DA LEI DE IMPRENSA. DELITOS QUE TERIAM
 SIDO PRATICADOS POR MEIO DE DECLARAÇÕES FEITAS EM PROGRAMA DE
TELEVISÃO APRESENTADO PELO ACUSADO. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA
INVIOLABILIDADE E SUA CUMULAÇÃO COM AS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE, DEFICIÊNCIA NA
PROCURAÇÃO E  FALTA DE JUSTA CAUSA POR INEXISTÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO VOLTADO A ATINGIR A HONRA DA VÍTIMA. SUBSUNÇÃO DOS FATOS
À CONDUTA TÍPICA DESCRITA NA INICIAL ACUSATÓRIA.
A inviolabilidade
(imunidade material) não se restringe ao âmbito espacial da Casa a
que pertence o parlamentar, acompanhando-o muro a fora ou externa
corporis, mas com uma ressalva: sua atuação tem que se enquadrar nos
 marcos de um comportamento que se constitua em expressão do múnus
parlamentar, ou num prolongamento natural desse mister. Assim, não
pode ser um predicamento intuitu personae, mas rigorosamente intuitu
 funcionae, alojando-se no campo mais estreito, determinável e
formal das relações institucionais públicas, seja diretamente, seja
por natural desdobramento; e nunca nas inumeráveis e abertas e
coloquiais interações que permeiam o dia-a-dia da sociedade civil.
No caso, ficou evidenciado que o acusado agiu exclusivamente na
condição de jornalista -- como  produtor  e apresentador do programa
 de televisão --, sem que de suas declarações pudesse se extrair
qualquer relação com o seu mandato parlamentar.
Pacífica a
jurisprudência de que "a admissão da ação penal pública, quando se
trata de ofensa por causa do ofício, há de ser entendida como
alternativa a disposição do ofendido, e não como privação do seu
direito de queixa (CF, art. 5, X)" (HC 71.845, Rel. Min. Francisco
Rezek). Ainda mais, constata-se o transcurso do prazo decimal (art.
40, § 1º, da Lei nº 5.250/67) e quinzenal (art. 46 do CPP), sem que
tenha havido atuação por parte do Ministério Público, o que autoriza
 a propositura da ação subsidiária da pública, pelo ofendido (cf. AO
 191, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio).
Procuração que preenche
satisfatoriamente as exigências legais, sendo perfeitamente válida,
na medida em que contém os elementos necessários para o oferecimento
 da ação penal e cumpre a finalidade a que visa a norma
jurídico-positiva; qual seja, fixar eventual responsabilidade por
denunciação caluniosa no exercício do direito de queixa.
A
inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no
âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa
análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples
juízo de delibação.
Caso em que as condutas em foco se amoldam, em
tese, aos delitos invocados na peça acusatória, sendo que a defesa
apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto ou
para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação.
Na realidade, muitas das declarações imputadas ao querelado, se
verdadeiras, ultrapassariam mesmo os limites da liberdade de
comunicação jornalística, pois revestidas de potencialidade para
lesionar por forma direta as honras objetiva e subjetiva do
querelado.
Quanto ao crime de calúnia, é manifesta a atipicidade
do fato, porquanto não houve, por parte do querelado, imputação
precisa de um caracterizado e já praticado delito pelo ora
querelante.
Inicial acusatória parcialmente recebida, para
instauração de processo penal contra o querelado pelos crimes de
difamação e injúria contra funcionário público no exercício de suas
funções.